Tribunal: STF
Processo: ARE 1303583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÃO CORPORAL E FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO INSUSTENTÁVEL – LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA REPRIMENDA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MEDIDA DE PENA MANTIDA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    O sólido conjunto de evidências que demonstra a prática de atos libidinosos em face de vítima incapaz de oferecer resistência revela imperiosa a condenação do agente pelo delito previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.
    Nas infrações contra a dignidade sexual, nas quais é incomum a presença de testemunhas, a palavra do ofendido assume elevada importância, sobretudo quando em congruência com os demais elementos probatórios carreados nos autos. (Precedentes da Corte).
    Não preenchidos os cumulativos requisitos do art. 25 do Estatuto Repressivo, é inviável reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa .
    Se a confissão do suspeito for utilizada para formar o convencimento reprovatório do magistrado, faz o apenado jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, da Norma Punitiva, observado, quanto à possibilidade de redução da reprimenda, o limite preconizado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
    Apelação conhecida e parcialmente provida, para ser considerada a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, tal reconhecimento implicar em alteração na medida de pena imposta."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade de todos os delitos resultou plenamente consubstanciada no auto de prisão em flagrante (mov. 1.2 – AP), auto de exibição e apreensão (mov. 1.8 – AP), laudos de lesões corporais (movs. 1.16, 1.17 e 1.18 – AP), boletim de ocorrência (mov. 1.19 – AP) e evidências colhidas ao longo da persecução penal.
    Outrossim, a autoria é certa. 
    Primeiramente, é inacolhível a tese absolutória apresentada sobre a infração do art. 217-A, § 1º, do Código Penal.
    O recorrente, na delegacia, refutou qualquer contato ou mesmo conhecer a vítima M. F. e, por conseguinte, a prática do injusto.
    Indagado sobre o motivo de ter sido visto em evasão da casa da ofendida, disse que estava fugindo de Gilson Alves Rodrigues, o qual teria se revoltado diante da recusa do apelante em lhe vender um celular. Na sequência, foi alcançando por este sujeito e seu irmão e por eles violentado com um facão. Ainda, atribuiu a Gilson a invenção do suposto estupro (mov. 1.15 – AP).
    Já em juízo, R. F. J. alegou que estava na residência da lesada, alcoolizado e consumindo drogas com G. A. R. e Gilson. Em determinado momento, foi ao banheiro e, ao sair, os companheiros começaram a lhe agredir. O sentenciado, então, correu, vindo a esbarrar em M. F., “mordê-la e arranhá-la, a fim de escapar da dupla mencionada” (transcrição indireta).
    Conseguiu se distanciar um pouco dos indivíduos, mas logo eles o pegaram e lhe deram mais “facãozadas” (sic) na cabeça. O recorrente revidou com uma pedra.
    Com a chegada da polícia, foi levado ao hospital, onde, inicialmente, identificou-se falsamente, com o nome de um colega (mov. 93.6 – AP).
    Não bastasse as incongruências dos relatos de R. F. J., sua negativa é isolada, fraca e totalmente derrubada pelo restante dos elementos amealhados.
    Tanto na fase inquisitorial quanto em audiência a senhora atacada – à época, com 85 (oitenta e cinco) anos de idade e saúde debilitada, dependente diária de cuidadora – foi uníssona em declarar os abusos sofridos, em linha com a narrativa acusatória (movs. 1.10 e 93.2 – AP). Consoante fiel transcrição exarada na sentença, a lesada pronunciou (mov. 117.1 – AP):
    (...)
    Assim, o conjunto probandi não deixa dúvidas de ter o apelante, de modo forçado, agressivo e aproveitando-se da incapacidade de resistência, perpetrado os atos libidinosos em face da idosa. É, destarte, imperiosa a manutenção da condenação de R. F. J. nas sanções do art. 217-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 2.848/40.
    Com relação ao 2º Fato, o recurso não contesta a ação lesiva desferida pelo sentenciado em G. A. R. Sustenta, porém, ter o ato sido praticado em legítima defesa, razão pela qual almeja a exclusão da correspondente reprovação.
    O pedido não merece prosperar.
    É inegável haverem o recorrente e o ofendido entrado em embate depois da perseguição seguida ao estupro.
    Também não se discute ter G. A. R. mencionado, na fase inquisitorial, que ao sair no encalço do infrator levou consigo um falcão.
    Todavia, na sequência, explicou pretender com o porte do artefato cortante apenas intimidar R. F. J. a parar. Ao finalmente se aproximar do algoz, foi R. F. J. quem, de imediato, atacou o lesado, tentando – e quase conseguindo – tomar-lhe o objeto. Ato contínuo, o apelante ainda correu mais, até uma obra; quando o declarante novamente o alcançou, R. F. J. lhe desferiu marretadas nas costas. Os golpes só cessaram porque um trabalhador local interveio.
    Ademais, a vítima ressaltou o porte físico avantajado do recorrente em relação a ele e seu irmão (visível através das mídias dos autos); por isso, inclusive, Gilson fugiu ao ficar face a face com o sentenciado (mov. 1.12 – AP).
    Conquanto em audiência o ofendido não tenha especificado tantos detalhes, como já exposto, suas versões se mostram coesas, além de terem sido ratificadas pelo informante e policiais envolvidos.
    De outro lado, também conforme anteriormente elucidado, as falas de R. F. J. sobre o caso foram desconexas e sem qualquer elemento a embasá-las.
    Resta, pois, patente ter o apelante sido quem originalmente investiu fisicamente contra G. A. R. Destarte, sua conduta não preenche um dos requisitos para o enquadramento no art. 25 do Estatuto Repressivo, qual seja 'repelir injusta agressão'.
    Com isso, deve persistir sua reprovação também pela prática de lesão corporal (Fato 02)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente